Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECÁLCULO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. OMISSÃO A RESPEITO DA DELIMITAÇAO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que a Taxa SELIC deve ser aplicada desde a constituição do crédito tributário, sempre que o patamar fixado na Lei Complementar Distrital no 435/2001 superar o índice aplicável aos créditos tributários federais, nos termos da tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.062, tem-se por não caracterizada a omissão apontada pela embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. O egrégio Colegiado, a despeito de haver acolhido parcialmente a pretensão deduzida no recurso de apelação, a ensejar considerável incremento da sucumbência experimentada pela parte ré, não empreendeu a redistribuição proporcional da responsabilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, a caracterizar a omissão.

3.1. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, [s]e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

3.2. Não estando caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, não há como ser imposta à parte ré a condenação ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.